Tribunal: STJ
Processo: 0088500-81.2010.8.09.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280637 - GO
(2023/0012627-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
TORTURA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPP. ACERVO
ART. 619
PROBATÓRIO NÃO ANALISADO INTEGRALMENTE
NA ORIGEM. NULIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Configura negativa de prestação jurisdicional e
violação do
do Código de Processo Penal a
art. 619
omissão do Tribunal de origem em apreciar, de forma
expressa e fundamentada, a integralidade do acervo
probatório
relevante
suscitado
pela
acusação,
notadamente quando se trata de elementos como
registro audiovisual dos fatos, relatórios técnicos,
laudos periciais e depoimentos que podem influenciar
o resultado do julgamento.
2. Reconhecida a omissão, impõe-se a anulação do
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, com
o retorno dos autos à instância de origem para que
proceda a novo julgamento e supra o vício, afastando-
se, por ora, a análise de mérito e a aplicação de
óbices sumulares.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando parcial provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão e da reconsideração dos Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro no mesmo sentido, por maioria, dar
parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og
Fernandes que lavrará o acórdão.
Documento eletrônico VDA55062316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: aa007c2a-0246-430f-84a8-0d40b91f88cb

Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão. Vencido o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55062316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: aa007c2a-0246-430f-84a8-0d40b91f88cb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280637 - GO (2023/0012627-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
TORTURA.
ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
AFIRMA,
COM
BASE
NO
LASTRO
PROBATÓRIO, INEXISTIR PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE
DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
. FUNDAMENTO
IN DUBIO PRO REO
NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão assim resumida (fl. 1.028):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE TORTURA. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM AFIRMA, COM BASE NO
LASTRO PROBATÓRIO, INEXISTIR PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE
DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
. FUNDAMENTO NÃO
IN DUBIO PRO REO
ATACADO. SÚMULA 283/STF.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
O agravante sustenta que impugnou detidamente os fundamentos do
acórdão, demonstrando que o conjunto probatório não apenas autoriza, mas exige o
reconhecimento da materialidade e autoria do delito de tortura, sobretudo diante da
(fl. 1.041).
congruência entre os relatos testemunhais e os indícios documentais
Documento eletrônico VDA48955521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:23:20
Código de Controle do Documento: 60983b24-ef31-463f-a9a3-4dcd32f8b02c

Insiste na alegação de que os elementos expressamente reconhecidos nas
instâncias ordinárias são suficientes para, mediante simples revaloração jurídica,
respaldar a tese de que houve violação ao artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso I, da Lei
(fl.
9.455/97, sem que haja necessidade de aprofundado reexame de fatos e provas
1.042).
Renova a argumentação acerca da omissão, aduzindo que nenhum dos
argumentos demonstrados foram objeto de apreciação pela Corte local quando do
(fl. 1.051).
julgamento dos embargos de declaração
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmado.
Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, no tocante à alegada
omissão, é de se notar que o Tribunal
se pronunciou a respeito dos pontos
a quo
acerca dos quais deveria ter se manifestado, não se podendo atribuir-lhe o defeito de
omisso só porque dispôs contrariamente às pretensões do agravante.
Ademais, cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar acerca de toda e qualquer alegação levantada pelas partes, mas apenas
sobre aquela considerada suficiente para alterar a conclusão adotada, o que foi feito.
No mais, o Tribunal de Justiça goiano afirmou, com base nos elementos de
provas carreados aos autos, inexistirem elementos probatórios isentos
de

dúvidas e suficientes para a condenação, destacando, além do princípio do in dubio
, que (fls. 874/878 - grifo nosso):
pro reo
[...]
O processado, nas duas vezes em que foi ouvido, negou as agressões,
sobretudo no tocante à finalidade indicada, a prova oral produzida, declarações da
vítima, depoimento testemunhal, a despeito de indicar a ocorrência de agressão
física, espancamento, não foi confirmada, laudo pericial registrando a ausência de
(fl. 94, v – I),
lesões corporais
ausentando a certeza plena da atuação delituosa,
.
para gerar a procedência da acusação
No crime de tortura, normalmente praticado em local restrito à vítima e aos
executores, a palavra da primeira assume papel de singular relevância, servindo
de base para a condenação, desde que confortada por outros elementos de
Documento eletrônico VDA48955521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:23:20
Código de Controle do Documento: 60983b24-ef31-463f-a9a3-4dcd32f8b02c

convicção, não podendo ser tomada de forma absoluta, amparada,
,
exclusivamente, em depoimento testemunhal, detento do sistema prisional
insuficiente para o juízo de certeza da imputação.
Nada obstante as declarações da vítima, não se extrai dos autos da ação
penal prova concludente da ocorrência do delito de tortura, não constatada, pelo
exame pericial, a lesão corporal relatada, geradora de intenso sofrimento,
insuficiente o depoimento testemunhal, relatando ruídos compatíveis com o
espancamento, não visualizado, sendo que, pela incerteza, o princípio in dubio pro
.
, a absolvição da conduta imputada
reo
[...]
Não prospera a condenação do processado, pelo crime de tortura, art. 1o,
inciso II, § 4o, inciso I, da Lei no 9.455/97, ausentes elementos de convicção de
que, na condição de agente penitenciário, tenha submetido a vítima, que estava
, agressão física, espancamento, forma de
sob a sua guarda, a intenso sofrimento
lhe aplicar castigo pessoal, não constatadas possíveis lesões corporais
decorrentes desse ato, razão da improcedência da acusação.
Tal o contexto, a par da ausência de
de
impugnação suficiente e específica
fundamento capaz,
, de manter o acórdão,
per si
no sentido da aplicação do princípio
– diante da incerteza do juízo de imputação, pela falta de prova
do

in dúbio pro reo
contundente da pratica delitiva –,
, alterar a
fazendo incidir o óbice da Súmula 283/STF
conclusão do acórdão recorrido, como pretende o recorrente, inexoravelmente,
demanda o revolvimento do substrato fático-probatório carreado aos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48955521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:23:20
Código de Controle do Documento: 60983b24-ef31-463f-a9a3-4dcd32f8b02c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.280.637 / GO
Número Registro: 2023/0012627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00885008120108090158 201000885008 201090885008 8850081 885008120108090158
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, pediu
vista o Sr. Ministro Og Fernandes.
Documento eletrônico VDA50397744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 8f1f7572-425d-4045-818f-d184aad94080

Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro. Aguarda o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 8f1f7572-425d-4045-818f-d184aad94080

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280637 - GO
(2023/0012627-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
contra a decisão proferida pelo eminente Ministro relator por meio da qual não
se conheceu do recurso especial.
Apreciando o referido agravo, Sua Excelência entendeu que não
houve omissão no acórdão proferido na origem, pois o Tribunal local teria se
pronunciado sobre os argumentos que reputou pertinentes, ressaltando que o
órgão julgador não estaria obrigado a enfrentar todas as alegações suscitadas
pelas partes.
Acrescentou que teria havido impugnação inespecífica e insuficiente
ao fundamento consistente na aplicação do princípio do
,
in dubio pro reo
fazendo incidir o óbice da Súmula n. 283 do STF. Aduziu, ainda, que a
modificação da conclusão do acórdão que absolveu o acusado exigiria incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
No agravo em análise, o Ministério Público do Estado de Goiás afirma
que existe suporte probatório robusto para a condenação, especialmente a
.
mídia contendo vídeo com registro dos atos de tortura
Segundo alega, tal prova seria compatível com outros elementos
, como os relatos da vítima e de sua mãe, além de
probatórios produzidos
depoimentos que indicaram a audição dos sons produzidos por ocasião
Documento eletrônico VDA55062317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 11:01:42
Código de Controle do Documento: fb9b95f9-bda2-4ea2-9ade-a2c6ed9a8922

. Subsidiariamente, aduz que teria havido negativa de prestação
das agressões
jurisdicional em razão de omissões não sanadas no julgamento dos embargos
de declaração.
Analisando os autos, entendo que o agravo deve ser provido.
Veja-se o que consta da sentença sobre as provas que embasaram a
condenação em primeira instância (fls. 541-548, destaquei):
A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada
nos autos, conforme inquérito policial (fls.
), relatório
05/109
médico (fl. 83),
e
mídia de gravação de imagens
relatório de
realizado pelo Centro de Segurança Institucional e
diligências
Inteligência - CSI (fls. 81187), e pelas
colhidas
demais provas
ao longo da instrução processual.
[...]
As imagens que foram até veiculadas em imprensa escrita,
inclusive estão até hoje disponível na
falada e televisiva,
internet mostram que Jerônimo levou tapas no rosto, pisões
em sua cabeça, afogamento, sufocamento causado por um
saco plástico e pelo que se lá se vê não se tratam de
. Ao contrário do que afirmou o acusado KaIlil, as
encenações
imagens demonstram que as severas agressões ocorreram,
nada ficando no campo
que chutes e socos foram dados
teatral.
[...]
O Centro de Segurança Institucional e Inteligência - CSI (
PIC apenso), realizou a transcrição dos diálogos
fls.81/87
gravados na mídia de CD. E em seu relatório extrai-se que: "As
imagens gravadas mostram um homem em um pequeno
corredor, vestindo calça jeans e uma camiseta preta, podendo-
se perfeitamente identificar a inscrição "AGENTE", subjugando
um rapaz jovem, vestindo camiseta branca com listras
(imagem1). Depreende-se que o 'AGENTE" pretende obter
informações do rapaz e, para tanto, emprega violência
física, com tapas, enforcamento, além de pisar em sua
cabeça (imagem2). Na sequência o rapaz é removido para
outra área, onde tem sua cabeça molhada com uma
mangueira (imagem3). A imagem é interrompida e
novamente aparece o rapaz sendo sufocado com o emprego
de um saco plástico (imagem 4)".
No caso em tela, as provas constantes nos autos demonstram -
que a intenção do réu era a de causar intenso sofrimento
físico à vítima, tanto que as imagens e diálogos constantes
nos documentos de fls.
apontam a existência da
81/87
praticada pelo acusado contra a vítima.
violência exacerbada
Documento eletrônico VDA55062317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 11:01:42
Código de Controle do Documento: fb9b95f9-bda2-4ea2-9ade-a2c6ed9a8922

Ressalte-se que o acusado apesar de dizer que tratava-se de
encenação os golpes realizados contra Jerônimo, de fato
afirma que a pessoa que parece nas imagens agredindo a
.
vítima trata-se de sua pessoa
Existentes tais provas, é exata a apreciação feita pelo Subprocurador-
Geral da República Roberto dos Santos Ferreira, que apresentou parecer pelo
provimento do recurso, para que o Tribunal de origem rejulgue a petição de
embargos de declaração, e assim consignou (fls. 1.025-1.026):
Como visto,
no âmbito da apelação,
o Tribunal Estadual,
para embasar a
concluiu pela insuficiência de provas
condenação do recorrido pela prática do crime de tortura.
No entanto, não apreciou o acervo probatório em sua
além dos depoimentos destacados no
,
integralidade o qual,
acórdão, continha mídia de gravação de imagens do dia dos
fatos e relatório elaborado pelo Centro de Segurança
Institucional e Inteligência; relatório de exame médico
realizado na vítima poucos dias após a ação delituosa;
relatos de testemunhas dispondo sobre ameaças de morte
; o que evidencia, em tese,
cometidas contra o ofendido
violência psicológica, elemento também caracterizador da
conduta descrita no
o, da

art. 1
Lei 9.455/97.
Com efeito, há provas suficientes para a manutenção da sentença, e
o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, não se manifestou
sobre todas essas provas. Como bem ressaltado no parecer do MPF (fls. 1.024-
1.025):
Inconformado, o Ministério Público opôs embargos de
declaração, por meio dos quais aduziu o seguinte: 1) o Sodalício
omite-se à integralidade do acervo probatório. Embora tenha
feito menção à parcela da prova oral colhida em juízo, nada
dispôs sobre o relatório médico elaborado poucos dias após a
data dos fatos, indicando a ocorrência de lesões na vítima,
tampouco sobre o relatório de diligência realizado sobre a
(e-STJ, fl.
filmagem da conduta perpetrada pelo embargado
893); 2) emerge do caderno processual a suficiência probatória
para atestar a violência a que submetida a vítima em
decorrência da conduta do embargado, considerando não
apenas a prova técnica, mas também as declarações
extrajudiciais da vítima e testemunhas, assim como a prova oral
produzida sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, cuja
(e-STJ, fl. 894); 3)
apreciação integral foi omitida pela Corte
"ao
sugerir que 'não se extrai dos autos da ação penal prova
concludente da ocorrência do delito de tortura, não constatada,
pelo exame pericial, a lesão corporal relatada', o Tribunal foi
Documento eletrônico VDA55062317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 11:01:42
Código de Controle do Documento: fb9b95f9-bda2-4ea2-9ade-a2c6ed9a8922

omisso às ameaças e intensa violência psicológica a que
submetida a vítima, que durante a sessão de tortura foi
ameaçada pelo embargado, o qual insistia em dizer 'Eu devia tá
te enterrando'. Portanto, igualmente por esse motivo, mostra-se
prescindível a constatação material por meio da aludida prova
(e-STJ, fl. 901).
técnica"
Vale, no ponto, transcrever a ementa do acórdão que absolveu o réu
ao julgar a apelação e, em seguida, a do acórdão que apreciou os embargos de
declaração, ambas evidenciando a ausência de apreciação de elementos
essenciais (fls. 881 e 910):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DA
IMPUTAÇÃO. REVERSÃO DO DECRETO ADVERSO.
Não prospera a condenação do processado, pelo crime de
tortura,
o, inciso II, § 4o, inciso I, da
art. 1
Lei no 9.455/97,
ausentes elementos de convicção de que, na condição de
agente penitenciário, tenha submetido a vítima, que estava sob
a sua guarda, a intenso sofrimento, agressão física,
espancamento, forma de lhe aplicar castigo pessoal, não
constatadas possíveis lesões corporais decorrentes desse ato,
razão da improcedência da acusação.
APELO PROVIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO.
Os embargos declaratórios não são prestantes a modificar o
acórdão embargado, a partir da reapreciação da prova dos autos
da ação penal, no intuito de fazer prevalecer o ponto de vista do
embargante, ausentes os defeitos da omissão, contradição,
ambiguidade e obscuridade, nos termos do
do Código
art. 619,
de Processo Penal, devem ser desprovidos.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Entendendo caracterizada, nesse contexto, a violação do
do
art. 619
CPP, pois a falta de apreciação das questões suscitadas por meio dos
embargos foi determinante para a conclusão adotada.
Devem os autos, assim, retornar ao Tribunal de origem para que
aquela Corte se manifeste, fundamentadamente, acerca das questões
deduzidas nas razões dos embargos de declaração, apreciando os elementos
ali suscitados, notadamente o conteúdo do registro audiovisual, o relatório
técnico, os relatos da vítima, de sua mãe e das testemunhas, bem como a
alegada divergência entre a versão do acusado e o que se extrai das referidas
provas.
Documento eletrônico VDA55062317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 11:01:42
Código de Controle do Documento: fb9b95f9-bda2-4ea2-9ade-a2c6ed9a8922

Ante o exposto, com as sempre respeitosas vênias e acolhendo o
parecer do Ministério Público Federal,
ao agravo
dou parcial provimento
regimental, a fim de anular o acórdão que rejeitou os embargos de declaração e
determinar ao Tribunal de origem que realize apreciação dos aclaratórios, nos
termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55062317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 11:01:42
Código de Controle do Documento: fb9b95f9-bda2-4ea2-9ade-a2c6ed9a8922

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0012627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.280.637 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00885008120108090158 201000885008 201090885008 8850081
885008120108090158
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: KALLIL ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando parcial provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão e da reconsideração dos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro no mesmo sentido, a Sexta Turma, por maioria, deu parcial
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes que
lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão. Vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.

C542212155056;0<14908@
2023/0012627-3 - AREsp 2280637 Petição : 2025/0065749-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:52
Código de Controle do Documento: D07C26DA-B536-45F9-83CF-6028D0E65390